Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva art. 24-A da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Examinar a possibilidade de absolvição sob o argumento de insuficiência probatória; (ii) analisar a alegação de excesso na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma.
6. Tendo o réu admitido ter conhecimento da decisão que deferiu as medidas protetivas, bem como ter se dirigido à residência da vítima e lhe enviado mensagens, resta configurada a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022; TJDFT, Acórdão 1978289, 0702398-02.2022.8.07.0012, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 23/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; TJDFT, Acórdão 1976047, 0730460-79.2022.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.